Tribunal: TJMT
Processo: 0005132-34.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005132-34.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA NILVA DA SILVA - CPF: 320.577.251-20 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
1a PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS- REJEIÇÃO-
DADOS ANEXADOS QUE DIZEM RESPEITO A VIDA FUNCIONAL E INDISPENSÁVEIS AO DESLINDE DO FEITO, BEM COMO FOI OPORTUNIZADO A PARTE CONTRÁRIA SE MANIFESTAR –
2a PRELIMINAR- CERCEAMENTO DE DEFESA
– SERVIDORA QUE ALEGA TER SE CONTAGIADO COM HANSENÍASE DIMORFA NA UNIDADE DE SAÚDE EM QUE LABOROU-

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS- IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO-
SENTENÇA ANULADA- APELO PROVIDO.

1.

Preliminar – Documentos juntados extemporaneamente:

Os documentos trazidos pelo Estado após a contestação se referem a vida funcional da servidora e são indispensáveis para o deslinde da causa. No caso foi respeitado o contraditório e ampla defesa ao oportunizar a parte adversa manifestação sobre os documentos, de modo que não há que se falar em desentranhamento. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar – Cerceamento de Defesa:

A parte apelante pretende ser indenizada por danos morais advindos das sequelas por doenças infectocontagiosas que supostamente adquiriu quando laborava para o ente público, na função/cargo efetiva de Assistente do SUS, lotada na Unidade Básica de Saúde do Município de Juína. A falha atribuída ao Estado consiste em não instruir os servidores e não fornecer os Equipamentos Individuais de Proteção, que, segundo alega, foram condutas determinantes paras as contaminações, sequelas e discriminações suportadas.

Há cerceamento do direito de defesa quando para efetiva comprovação da tese autoral é necessária a realização da perícia médica, como no caso em questão.

A perícia médica se faz necessária para esclarecer se o contagio por “hanseníase dimorfo” ocorreu por omissão do ente público em fornecer ambiente de trabalho seguro e equipamentos de proteção individual, se a autora ficou com sequelas com conta da enfermidade, e em caso positivo, se estas decorrem de tratamento equivocado na primeira sintomatologia (2003) ou se é derivada de nova exposição.

Preliminar acolhida. Sentença declarada nula.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA NILVA DA SILVA
(ID
67208102 - Pág.1 a 67208106 - Pág.6)
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara da Comarca de Juína/MT
, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Morais n° 0005132-34.2010.8.11.0025
(ID
67208099 - Pág.1 a 67208100 - Pág. 2)
, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razoes recursais, a parte apelante arguiu em preliminar a ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que a produção da prova pericial é imprescindível para comprovação do direito alegado, e que a sentença deve ser declarada nula também porque foi omissa quando ao pedido de desentranhamento dos documentos às fls. 170/203-v (autos físicos), trazidos extemporaneamente pela parte adversa.

No mérito, afirma que foi exposta durante o trabalho a doenças infectocontagiosas, que comprovou que contraiu tuberculose renal que a deixou com quadro de hipertensão severa e posteriormente hanseníase (por duas vezes) quando laborava para o Estado, que resultou em sequelas da perda de sensibilidade na região plantar do pé esquerdo e espaçamento dos nervos do membro inferior, que causam dificuldade na marcha e equilíbrio.

Diz ainda que, embora tenha trabalhado no prédio do Município, o pagamento da sua remuneração sempre foi realizado pelo Estado, assim como as obrigações referente a manutenção do espaço e das instalações, que durante os 16 (dezesseis) anos trabalhou sob a supervisão direta do ente público apelado/requerido, sendo que as primeiras patologias foram contraídas nesse período.

Discorre sobre o período de incubação da hanseníase e a respeito da transmissibilidade, e ao fim, requer a reforma da sentença para acolhimento das preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e/ou juntada extemporânea de documentos, ou reforma para procedência do pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao recurso de apelação ao ID 67208110, pugnando a manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

A parte autora/apelante requer a juntada dos laudos periciais produzidos nos autos do processo n° 004593-68.2010.811.0025 e no Processo Administrativo que tramitou no MTPREV (referentes a adicional de insalubridade), elaborados após a prolação da sentença. (ID 73226953 - Pág. 1 a 73226955)

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID 76335983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Considerações Iniciais

Ressai dos autos que
MARIA NILVA DA SILVA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que o apelado/requerido deve ser responsabilizado pelos danos que sofreu em decorrência das doenças infectocontagiosas que contraiu (tuberculose renal e hanseníase por duas vezes) quando trabalhava para o ente público, na Função/Cargo de Assistente do SUS, lotada na unidade básica de saúde (UBS) do Município de Juína/MT, atuando como técnica de enfermagem, vacinadora em campanhas de multivacinação, atendimentos a portadores de diversas endemias, supervisão e treinamento dos Programas de Tuberculose e Hanseníase.

A apelante/autora afirma que o Estado falhou ao não instruir os servidores e não fornecer os Equipamentos Individuais de Proteção, fator determinante para as contaminações, sequelas e discriminações que sofreu por conta dos infortúnios.

A prescrição da pretensão autoral foi afastada no julgamento do Recurso de Apelação n° 152050/2013, onde constou que o fato gerador desta ação é a data 11/02/2008, quando foi registrada a
hanseníase dimorfo
no Ministério da Saúde, e determinou-se o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução. (ID 67207982 – Pág. 2 a 67207987 – Pág. 3)

Realizada audiência de instrução com oitiva de testemunhas (ID 67208059 e seguintes).

Após, o perito nomeado entregou o encargo, e o juízo, em 19/09/2018, proferiu a seguinte decisão (ID 67208067 – Pág. 1):

“De proemio, constato que a demanda se arrasta de modo absolutamente excessivo há quase uma década, sendo essencial encontrar solução mais célere e eficaz ao tramite processual, o que, somado ao fato notório de endemia da doença no Município, que tem motivado um esforço concentrado de todos profissionais da saúde na detecção de novos casos e tratamento dos casos mais agudos, determino seja oficiada a Secretaria Municipal de Saúde a fim de indicar, no prazo de 10 dias, se a autora é paciente ainda do sistema público em decorrência da hanseníase contraída, ou, ainda, se ela foi paciente, e em que período, indicando, se houve, quais os registros clínicos da demandante, seu histórico e os reflexos das lesões anunciadas na inicial, explicitando, ainda, se houver, se a hanseníase dimorfa acabou decorrendo de tratamento equivocado na primeira sintomatologia (em 2003) ou se é derivada de nova exposição da paciente ao bacilo, por contatos familiares ou laborais.

Vindo a informação, vistas as partes e depois conclusos para sentença
.”

A Prefeitura Municipal de Juína atendeu ao chamado judicial e trouxe aos autos cópia do “Prontuário de Atendimento Ambulatorial e as Fichas de Notificações/Investigação do Sistema Nacional de Notificação – SINAN e Formulario de Classificação de Incapacidade Física” (ID 67208072 – Pág. 1 a 67208074 – Pág. 1), comparecendo em seguida para comunicar que a senhora MARIA NILVA SILVA não mais realizava tratamento de hanseníase em Juína e que obteve alta (ID 67208075 – Pág. 1 a 67208077 – Pág. 2).

Após a juntada dos documentos, a parte autora/apelante compareceu aos autos ponderando que a realização da perícia médica é indispensável para constatação dos fatos, especialmente quanto as sequelas advindas da enfermidade, oportunidade na qual requereu a nomeação de outro profissional habilitado para realização da prova técnica determinada à fl. 223 do processo físico (ID 67208078 – Pág. 2).

Em seguida, a requerente/apelante solicitou a juntada do relatório médico elaborado pelo profissional responsável pelo seu tratamento ortopédico (particular), relacionado as sequelas da hanseníase (quedas com lesões decorrentes da perda da sensibilidade – ID 67208079 – Pág. 1 e 67208081 – Pág. 1), e fichas e documentos médicos (ID 67208084 – Pág. 1 a 67208095 – Pág. 6).

O Estado pugnou o julgamento antecipado da lide (ID 67208082 – Pág. 1), e posteriormente apresentou Razões Finais (ID 67208097 – Pág. 1 a 67208097 – Pág. 2).

Adveio a sentença de improcedência pelos seguintes fundamentos (ID 67208099 – Pág. 1 a 67208100 – Pág. 2):

“De fato, não se trata da responsabilidade objetiva do Estado prevista no artigo 37, § 6o, da CF/88, pois não está em questão a relação entre o Estado e um particular. Ao contrário, o alegado dano emerge do âmago da relação estatutária que se estabelece entre a Administração Pública e um agente seu.

Portanto, afora a existência do dano e o nexo causal entre ele e a atividade administrativa desenvolvida, a responsabilidade da Administração depende da configuração de ação ou omissão antijurídica sua que tenha concorrido para a eclosão da doença ocupacional no servidor, resultando na invalidez e no consequente dano moral. Em suma, tem de estar configurada a violação, pela Administração, de um dever legal que detenha perante seus agentes...” (TRF - 4a Região, AC – 200471000427807).

Fixada essa premissa essencial ao deslinde da controvérsia, se-me apresenta curial a informação trazida pela juntada das
fichas funcionais que retratam a vida laboral da autora, porque ali se demonstra que, ao menos desde 2004 a autora laborou, removida ou por cessão sem ônus, diretamente para a Secretaria Municipal de Saúde, em Juína/MT, sendo que no ano da alegada recidiva da hanseníase dimorfa (2008) estava oficialmente cedida ao sistema municipal de saúde pública, laborando em Unidade Básica de Saúde (UBS) que, sabidamente, pertencem, tanto em estrutura quanto em finalidade aos Municípios, o que arrefece em muito o argumento de que foram as más condições prediais que causaram a transmissão do bacilo de Hansen e, consequentemente, a doença que lhe provocou as lesões descritas na inicial.

É relevante destacar: a autora atribui a uma omissão estatal a contração da doença, que se transmite pelo contato com agentes biológicos que facilitam a difusão do bacilo contagioso, porque, segundo afirma, foi exposta a tal contato de modo inadequado, pela má ventilação das salas onde atendia ao público tratado na rede de saúde, pela ausência de janelas que facilitassem a circulação do ar, pelo estado de aperto que o imóvel apresentava, mas, ao que se dessume de seu histórico funcional, ela não trabalhava em prédio estadual fazia muitos anos, não atuava na rede de atendimento pertencente ao ente estadual havia tempo, porque estava cedida à municipalidade, exercendo sua função nos postos de saúde (UBS) da cidade de Juína/MT e, sendo assim, atribuir ao Estado de Mato Grosso responsabilidade de indenizar somente porque a requerente era sua servidora não encontra guarida no sistema jurídico-administrativo vigente.

Diga-se, é de importância impar entender que a transmissão da hanseníase depende de fatores biológicos externos mas também de um contato repetitivo, permanente e que não tenha atenção e cuidados devidos aos sintomas apresentados, não se podendo pura e simplesmente deduzir que foi a atividade diária da autora a causa única ou decisiva do surgimento da doença e de seu agravamento, inclusive porque, insista-se, ao que se dessume das provas dos autos, no período pré-diagnostico
ela laborava, por cessão sem ônus financeiro, diretamente para o sistema municipal de saúde, situação alias que perdurou de janeiro de 2008 até sua aposentação, como demonstra o
relatório funcional de fl. 199/200 não questionado e nem contestado pela demandante
.

Recorde-se, aqui, a premissa destacada no início da cognição decisória: a responsabilidade estatal na relação estatutária com seus servidores demanda demonstração de nexo de causalidade entre o fato da Administração e o resultado danoso e, no caso em riste, essa prova não se acha estampada judicialmente, não podendo autorizar a conclusão de que os tristes reflexos sofridos pela autora por força da doença adquirida, tenham relação com ação ou omissão do ente demandado. (...)”

Verifica-se que a sentença reconheceu ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano alegado, já que a autora/apelante, a época do registro da “Hanseníase Dimorfo no Ministério da Saúde” (11.02.2008), marco que deu causa ao presente pedido de indenização, laborava por cessão ao Sistema Municipal de Saúde, nas dependências e responsabilidade do Município de Juína/MT.

PRELIMINARES

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORANEO

Os documentos que conduziram o juízo a proferir a sentença foram trazidos pelo Estado após a contestação (ID 67207999 – Pág. 1 a ID 67208023 - Pág. 2, e ID 67208026 – Pág. 1 a 67208028 – Pág. 1).

A parte autora manifestou requerendo o desentranhamento dos documentos colacionados aos autos, alegando flagrante intempestividade, pois deveriam acompanhar a Contestação (ID 67208032 – Pág. 2), e o requerimento não foi apreciado pelo juízo, o que inviabilizou a interposição de recurso.

Os documentos em questão se referem a vida funcional da servidora, são indispensáveis para o deslinde da causa, e foi respeitado o contraditório e ampla defesa ao oportunizar a Manifestação sobre os mesmos, não havendo que se falar em desentranhamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO OFICIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NO DECORRER DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. Com amparo nos princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo,
não se mostra razoável desentranhar documentos indispensáveis para o deslinde da causa, juntados no decorrer da ação, quando não violado o contraditório e a ampla defesa
.
(TJ-MG - AC: 10024110640448001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2015, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2015) Destaquei.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada para que fosse determinado o desentranhamento dos documentos de fls. 170/203-v (ID 67207999 – Pág. 1 a ID 67208023 - Pág. 2)

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante alega que a sentença deve ser anulada porque houve supressão da produção da prova pericial, a qual afirma ser imprescindível para solução da demanda.

É fato incontroverso que a apelante/requerente adquiriu a doença hanseníase durante o tempo em que trabalhava para ente público, porém, para que se possa fazer juízo sobre o cabimento ou não da indenização por dano moral decorrente das sequelas advindas do contágio é imperioso que seja designada prova pericial, a qual deve observar toda documentação inserida nos autos mais o estado clínico da autora desde o contágio aos dias atuais, bem como se a hanseníase dimorfa decorre de tratamento equivocado na primeira sintomatologia (2003) ou se é derivada de nova exposição.

Houve claro cerceamento do direito de defesa pois para efetiva comprovação da tese autora, de que o contagio por “hanseníase dimorfo” ocorreu por omissão do ente público em fornecer ambiente de trabalho seguro e equipamentos de proteção individual, é necessária a realização da perícia médica.

A questão dos autos é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado da lide sem possibilitar a realização de prova pericial, oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

4. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)

Derradeiramente, consigno que o juízo de primeiro grau deve oportunizar ao Estado manifestação sobre os laudos periciais produzidos nos autos do processo n° 004593-68.2010.811.0025 e no Processo Administrativo que tramitou no MTPREV (referentes a adicional de insalubridade, juntados pela parte autora ao ID 73226953 - Pág. 1 a 73226955), para que evite nova arguição de cerceamento de defesa.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
, o que faço para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seguimento da fase instrutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022